Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA ATOS ILÍCIDOS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A análise da ilegitimidade da parte confunde-se com o próprio mérito do processo, razão pela qual não há que ser reconhecida, especialmente pelo fato de que pela teoria da asserção as condições da ação são analisadas com base nos fatos narrados na petição inicial, sendo que, passado tal análise inicial, o reconhecimento da ilegitimidade da parte deve compor o mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. É desnecessário o recolhimento do preparo recursal quando no bojo do recurso se pleiteia a gratuidade de justiça que, sendo deferida, enseja o afastamento da tese de recurso deserto. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
3. No caso, tendo a instituição financeira conhecimento da utilização de conta corrente a ela vinculada para a prática de atos ilícitos, tendo, inclusive, a desativado, a posterior utilização da conta para a prática de golpes evidencia a falha na prestação do serviço, já que a instituição financeira não tomou nenhuma atitude preventiva diante de movimentações financeiras suspeitas da conta em questão, não rompendo o nexo causal o fato de a fraude ter sido praticada por terceiros, gerando o dever de indenizar.
4. Não restou demonstrado que os fraudadores obtiveram os dados da vítima por falha na prestação de serviços da empresa de telefonia, especialmente pelo fato de que foi utilizado aplicativo de mensagens para a realização do golpe (fazer com que a vítima transferisse valores ao fraudador por acreditar que estava falando com sua filha), o que foge do controle da empresa de telefonia, afastando qualquer alegação de falha na prestação do serviço.
5. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré C6 Bank à restituição de R$ 11.370,00 (onze mil e trezentos e setenta reais), a título de reparação de danos materiais.